Tribunal: STF
Processo: CJ 6160
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
EMENTA: - Conflito de jurisdição. É da competência da Justiça do
Trabalho o processo e julgamento de ação proposta por trabalhadores
avulsos para a obtenção de vantagem de natureza trabalhista.
        Precedentes: Conflitos de jurisdição nºs 6.107, 6.142, 6.161.
Conflito de jurisdição conhecido e declarada a competência do Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª região.